Tribunal: TJMT
Processo: 1000427-31.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000427-31.2022.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado: RAUL PEREIRA MOURA JÚNIOR, menor representado por WAGNER PEREIRA MOURA JÚNIOR
Número do Protocolo: 1000427-31.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação Segundo a Resolução Normativa no 469 ANS de 09/07/2021 e Art. 2o, VII, da RN CONSU n° 08 de 3/11/1998 c/c Danos Morais” (Proc. no 1044493-07.2021.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por RAUL PEREIRA MOURA JÚNIOR, menor representado por WAGNER PEREIRA MOURA JÚNIOR, deferiu pedido de antecipação da tutela para determinar à Cooperativa/ré/agravante que “suspenda a cobrança da coparticipação na fatura do mês de dezembro, com vencimento em 20/12/2021, se abstenha de lançar nas faturas futuras a cobrança da coparticipação, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembrada da fatura mensal, para o pagamento habitual da mensalidade, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil”, por entender que, embora “perfeitamente admitida, porque prevista em contrato, e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98”, a cobrança da coparticipação “é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde, ainda mais neste caso, onde a parte autora se submete a tratamento contínuo”, por força de decisão judicial proferida nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” em apenso (Proc. no 1026485-79.2021.8.11.0041), anotando, ainda, que a Cooperativa/ré/agravante “vem cobrando valores, supostamente a título de coparticipação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes” (cf. Id. no 72836710 dos autos de origem).
A Cooperativa/ré/agravante discorre sobre a “legalidade da cobrança da coparticipação (face à) existência de previsão contratual estipulando 30% (trinta por cento) dos valores pagos a título de consultas, exames e rotina, exames especializados e atendimentos ambulatoriais”, e explica que “os valores cobrados a título de coparticipação referentes aos meses de agosto, setembro de outubro de 2021 se tratam de gastos efetivamente custeados pela requerida em razão de ordem judicial proferida em demanda proposta pela parte autora”, que compeliu a Cooperativa/agravante a autorizar/custear tratamento multidisciplinar com psicologia, fonoaudiologia, terapia de integração sensorial, terapia ocupacional, musicalização, equoterapia e psicomotricidade (cf. Id. no 114936980 - pág. 7/12).
Argumenta que, “se por um lado a operadora é obrigada a custear o tratamento terapêutico sem qualquer limitação, não se afigura legítimo impor limitação à cobrança da coparticipação”, até porque, havendo expressa pactuação da coparticipação, “a Unimed Cuiabá não é obrigada a suportar sozinha e de forma integral o tratamento da requerente, sob pena de arcar com custos superiores ao contratado” (cf. Id. no 114936980 - pág. 12/14).
Enfatiza, por fim, que “a jurisprudência mais recente dos pretórios pátrios reconhece a legalidade da cobrança da coparticipação, rechaçando os fundamentos da exordial”, e que “o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui precedente recentíssimo sobre o tema, apregoando devido o pagamento de coparticipação em custeio do tratamento de autismo” (RAI 1007337-11.2021.8.11.0000) – cf. Id. no 114936980 - pág. 15/29.
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, “permitindo a cobrança de coparticipação”; requer, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 114936980 - pág. 34/35).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela sob os seguintes fundamentos:
“Na hipótese, narra a parte autora que recebeu duas faturas nos valores de R$ 11.370,30 (onze mil trezentos e setenta reais e trinta centavos) e R$ 1.781,07 (um mil setecentos e oitenta e um reais e sete centavos), vencidas em 08/11/2021 e 08/12/2021.
Alega na inicial, que o valor normal que era pago, perfazia em média o montante de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, sem aviso prévio, ou qualquer notificação, a Requerida efetuou a cobrança que entende indevida e ressalta que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento exigido.
Os documentos juntados nos autos com a inicial demonstram a relação jurídica existente entre as partes, consubstanciada na carteira do plano de saúde (id 72577208), bem como a cobrança de coparticipação (id 72577218).
É sabido que cobrança sob a modalidade de coparticipação é perfeitamente admitida, de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98.
Contudo, tal cobrança é mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde, ainda mais neste caso, onde as partes autoras já se submetem a tratamento contínuo, por força da tutela de urgência deferida nos autos n. 1026485-79.2021.8.11.0041, que tramita perante a 11a Vara Cível de Cuiabá/MT.
Por outro lado, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a cobrança de coparticipação nos contratos de planos de saúde, desde que esta não atinja quantia elevada de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde dos contratados. (...)
Vale ressaltar que, ainda que avençada a coparticipação do contratante, observado o disposto no artigo 9o, paragrafo 3o, da Resolução Normativa da ANS n. 268/11, há de se considerar que a exigência do valor proporcional da assistência prestada poderia impedir o menor de valer-se do contrato ou mesmo onerá-lo de forma desproporcional, de modo que, por ora, ostenta-se prudente a suspensão da cobrança da coparticipação. (...)
Da fatura anexa na inicial, constata-se que a Requerida vem cobrando valores, supostamente a título de coparticipação, sem que exista qualquer descrição detalhada dos valores despendidos com a terapia, qual seria a terapia custeada e o real percentual cobrado, o que impede, por exemplo, que se verifique se o valor encontra respaldo no contrato entabulado entre as partes.
Destarte, em sede de cognição sumária, evidencia-se infringência a norma e, em tese, abusivas as cobranças a título de coparticipação se a despesa não foi devidamente apresentada ao cliente e com prévia notificação para que este aceite os novos termos e se organize para sanar com a obrigação.
Ademais, as cobranças anteriormente efetuadas destoam das cobranças ora questionadas, visto que o aumento abrupto das cobranças desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo, e não é diferente com a genitora do autor que, em caso de inadimplemento, certamente ensejará a suspensão do tratamento e/ou serviços médicos, cessando-se, assim, o acesso dos pacientes do tratamento já outrora determinado judicialmente, residindo em todo o exposto à probabilidade do direito e o perigo da demora.
Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida suspenda a cobrança da coparticipação na fatura do mês de dezembro, com vencimento em 20/12/2021, se abstenha de lançar nas faturas futuras a cobrança da coparticipação, possibilitando que a cobrança da coparticipação seja desmembrada da fatura mensal, para o pagamento habitual da mensalidade, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil” (grifei).
Como se vê, a r. decisão agravada admitiu que a cobrança da coparticipação deve ser “mitigada quando extrapola o limite da proporcionalidade e onera demasiadamente o consumidor, impedindo-o de utilizar do plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde” e que somente “é possível a cobrança de coparticipação nos contratos de planos de saúde (quando) esta não atinja quantia elevada de modo a criar limitação excessiva à fruição dos serviços de assistência à saúde dos contratados”, destacando, ainda, que “as cobranças anteriormente efetuadas, destoam das duas cobranças ora questionadas, visto que o aumento abrupto das cobranças desestabiliza o controle financeiro de qualquer indivíduo”.
Em outras palavras, admitiu que a cobrança da coparticipação no caso caracteriza “financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços”, o que é vedado pela Resolução Normativa no 08 do CONSU, na qual soem se fundamentar as demandas similares à presente.
Sucede, porém, que o contrato celebrado pelas partes prevê expressamente que, “além da mensalidade, o cliente ao necessitar de atendimento, deverá contribuir – pagar – em co-participação, para a CONTRATADA, por procedimento, na forma e percentual abaixo discriminado – levando em consideração a tabela de honorários médicos vigente, que serão cobrados em fatura posterior com a discriminação dos clientes – código de cadastro – utilizadores dos serviços”, prevê percentual de 30% sobre os valores dispendidos pela operadora com custeio de consultas, exames de rotina, exames especializados, atendimentos ambulatoriais e transtornos psiquiátricos, e dispõe que “o valor pago em co-participação não será abatido do valor referente à mensalidade do plano, nem isenta o cliente do pagamento da mesma, mesmo nos casos em que este valor supere o valor da contraprestação mensal” (cf. Id. no 114936984 - pág. 29), de modo que não parece ilegal a cobrança a título de coparticipação, e, dada a literalidade da disposição contratual, não se pode dizer que a medida coloque em risco o objeto da contratação e nem que constitua “fator restritor severo ao acesso aos serviços”.
Ademais, como o tratamento multidisciplinar indicado ao autor gerou custos de pelo menos R$ 10.863,84, somente no mês de setembro/2021 (R$ 8.463,84 + R$ 2.400,00 – cf. Id. no 114936988 e 114936989), mais pelo menos R$ 1,5 mil no mês de outubro/2021 (cf. Id. no 114936990), não parece ilegal a cobrança do total de R$ 4.979,70 a título de coparticipação na fatura do mês de dezembro/2021, referente ao tratamento que, segundo a própria inicial, “já dura cinco meses” (cf. Id. no 72577201 - pág. 4 dos autos de origem).
A propósito da possibilidade de cobrança de coparticipação, inclusive nos casos de custeio de tratamento multidisciplinar indicado a beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. 1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 2. É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp no 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). 3. Agravo interno desprovido” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1938146/CE – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 20/09/2021, DJe 22/09/2021 – grifei).
Com efeito, em caso praticamente idêntico, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado admitiu a legalidade da cobrança de valores a título de coparticipação pela Operadora do Plano de Saúde. Confira-se.
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE - COPARTICIPAÇÃO – CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando evidenciado nos autos que foi aderido o plano de saúde na modalidade de coparticipação, faz-se necessário que a parte arque com os custos na forma prevista no contrato” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1007337-11.2021.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 24/08/2021, Publicado no DJE 28/08/2021).
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se à MMa. Juíza da causa, apenas para fins de conhecimento.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator